Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-44.2024.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000401-44.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAIZ FRANCIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.062.681-50 (RECORRENTE), JANAINE DA SILVA MALDONADO - CPF: 029.345.441-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000401-44.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º 1000401-44.2024.8.11.0006

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrida:

Thaiz Franciane Ferreira da Silva.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM DIMINUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO. CUIDADOS COM FILHO PORTADOR DE PATOLOGIAS GRAVES. LAUDOS MÉDICOS IDÔNEOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 98, §§ 2º E 3º, DA LEI N.º 8.112/1990. TEMA 1097 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público estadual contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando a redução em 50% (cinquenta por cento) da carga horária semanal de servidora pública estadual, sem prejuízo da remuneração, para acompanhamento e cuidados com filho menor portador de cardiopatia congênita, imunodeficiência e outras patologias graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, à luz dos princípios constitucionais da proteção integral à criança e da dignidade da pessoa com deficiência, é possível a concessão de redução da jornada de trabalho a servidora pública estadual para acompanhamento de filho com deficiência, com base em laudos médicos idôneos e sem necessidade de perícia médica oficial, mesmo diante da ausência de norma específica estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu artigo 227, assegura proteção integral à criança, devendo o Estado garantir sua saúde, dignidade e convivência familiar, com absoluta prioridade.

4.

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com
status
de norma constitucional, impõe ao Estado o dever de assegurar adaptações razoáveis para garantir a igualdade de oportunidades e o pleno exercício de direitos.

5.

O artigo 98, §§ 2º e 3º, da Lei n.º 8.112/1990 garante a servidores federais redução de jornada para cuidado de dependente com deficiência, sem prejuízo da remuneração, dispositivo aplicável por analogia a servidores estaduais, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1097.

6.

A ausência de norma específica estadual não impede o reconhecimento do direito, desde que demonstrada a necessidade por documentação médica idônea e suficiente para o convencimento do juízo.

7.

Os laudos médicos constantes dos autos atestam a gravidade da condição do menor e a imprescindibilidade do acompanhamento materno contínuo.

8.

A exigência de perícia oficial não pode prevalecer sobre o princípio do melhor interesse da criança e o dever constitucional de proteção à pessoa com deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A redução da jornada de trabalho de servidor público para acompanhamento de filho com deficiência pode ser concedida com base em laudos médicos idôneos, sendo dispensável a perícia médica oficial.

2.

O artigo 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 aplica-se por analogia aos servidores públicos estaduais, conforme fixado no Tema 1097 do Supremo Tribunal Federal.

3.

A ausência de norma estadual específica não afasta o dever do Estado de garantir o melhor interesse da criança e os direitos das pessoas com deficiência, reconhecidos pela Constituição Federal e por tratados internacionais com status constitucional.

4.

No âmbito dos Juizados Especiais, é legítima a formação do convencimento judicial com base em documentação médica suficiente, observando-se os princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 5º, § 3º; 6º; 227; Lei nº 8.112/1990, artigo 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.099/1995, artigo 2º; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), artigos 3º a 6º; Decreto nº 6.949/2009 (Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.237.867/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, Tema 1097, j. 17.12.2022; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1001871-19.2024.8.11.0004, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 07.11.2025; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1036049-08.2021.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 31.03.2023; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1037487-35.2022.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, j. 17.04.2023; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1001162-15.2022.8.11.9005, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 20.06.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000401-44.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º 1000401-44.2024.8.11.0006

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrida:

Thaiz Franciane Ferreira da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Obrigação de Fazer (redução de jornada de trabalho sem prejuízo da remuneração).

Origem:

Juizado Especial de Cáceres
-
MT.

Sentença (Id.

328966359
)
:
julgou procedente

o pedido autoral, determinando ao recorrente que conceda à parte autora o benefício pretendido, devendo reduzir em 50% (cinquenta por cento) a sua carga horária laboral diária, sem qualquer redução salarial.

Recurso Cível Inominado
(Id.
328966360
)
:
o recorrente requer a
anulação da sentença, a fim de que seja realizada perícia médica oficial para comprovar a necessidade, ou não, da redução da jornada de trabalho da autora, bem como o percentual a ser observado.

Contrarrazões (Id.

328966362
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1000401-44.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º 1000401-44.2024.8.11.0006

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrida:

Thaiz Franciane Ferreira da Silva.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Obrigação de Fazer proposta por
Thaiz Franciane Ferreira da Silva em face do

recorrente.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que
a autora recorrida é servidora pública estadual, ocupando o cargo de professora desde o ano de 2018, lotada atualmente no Município de Cáceres-MT, com carga horária semanal de 30 (trinta) horas.

Afirma que é genitora do menor de idade Â. V. F. S., nascido em 14/05/2022, atualmente com 01 ano e 08 meses, que apresenta quadro clínico extremamente delicado e grave sendo portador de cardiopatia congênita, imunodeficiência, dentre outras patologias.

A Requerente informa ser a responsável integralmente pelos cuidados do filho e que a criança necessita de monitoramento contínuo e frequente com especialista, além de cuidados com a imunologia, por risco contínuo de infecção por deficiência congênita.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, pretendendo a redução da jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento) da carga horária atual (30 horas semanais), correspondente à função que ocupa, sem prejuízo do salário.

Em contraponto, o recorrente, em suas razões recursais, defende a necessidade de anulação da sentença, diante da alegada necessidade de produção de prova pericial oficial para aferir a necessidade, ou não, da pretendida redução da jornada de trabalho e, em caso positivo, o percentual a ser observado
.

Sem razão o ente recorrente.

Da análise detida dos autos, restou comprovado que o filho da servidora recorrida é portador de doenças graves, razão pela qual precisa de cuidados e terapias especiais. Além disso, os documentos que acompanham a inicial corroboram a versão autoral da dinâmica do acompanhamento dos filhos nos tratamentos indicados pelos médicos responsáveis.

No que tange à alegada necessidade de produção de prova pericial oficial, destaca-se que, âmbito dos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual (Lei n.º 9.099/1995, artigo 2º), admite-se a substituição da perícia médica oficial por relatórios técnicos idôneos, como estudos psicossociais elaborados por profissionais habilitados, ou laudos médicos, quando suficientes para a formação do convencimento judicial.

Os inúmeros laudos médicos apresentados comprovam a necessidade do acompanhamento materno contínuo, sendo desnecessária a perícia médica oficial para a confirmação da condição da criança e da necessidade de cuidado permanente.

Sobre a matéria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA . SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO. FILHA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. DESNECESSIDADE . INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E ANALÓGICA. APLICAÇÃO DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI Nº 8.112/1990 E DO TEMA 1097 DO STF . PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por servidora pública estadual, Investigadora da Polícia Civil, condenando o ente estatal à redução de 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária da autora, sem compensação e sem prejuízo da remuneração, enquanto comprovada a necessidade de cuidado permanente da filha menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID 11: 6A02.Z). O Estado recorre pleiteando a anulação da sentença, sob o argumento de que seria indispensável a realização de perícia médica oficial por junta médica, conforme exigência do art. 98, § 2º, da Lei nº 8 .112/1990 e do Tema 1097 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de perícia médica oficial constitui motivo suficiente para anular a sentença que concedeu à servidora pública estadual a redução de jornada de trabalho para acompanhamento de filha com deficiência, à luz do Tema 1097 do Supremo Tribunal Federal e das normas constitucionais e infraconstitucionais de proteção à pessoa com deficiência e à criança . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A interpretação do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8 .112/1990, deve observar o princípio da proteção integral à criança ( CF, art. 227) e os direitos assegurados às pessoas com deficiência pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009) e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiencia (Lei nº 13.146/2015) . 4. O Tema 1097 do STF reconhece a possibilidade de redução da jornada de trabalho de servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência, devendo a norma ser aplicada, por analogia, aos servidores estaduais e municipais, ainda que ausente regulamentação específica. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual (Lei nº 9 .099/1995, art. 2º), admite-se a substituição da perícia médica oficial por relatórios técnicos idôneos, como estudos psicossociais elaborados por profissionais habilitados, quando suficientes para a formação do convencimento judicial. 6. O estudo psicossocial realizado por assistente social e psicólogo credenciados, aliado aos laudos médicos apresentados, comprova a necessidade do acompanhamento materno contínuo, sendo desnecessária a perícia médica oficial para a confirmação da condição de deficiência e da necessidade de cuidado permanente . 7. O princípio do melhor interesse da criança e o dever constitucional de proteção à pessoa com deficiência impõem a manutenção da redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, como medida de efetivação da dignidade humana e da inclusão social. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de perícia médica oficial não impede a concessão da redução de jornada de trabalho ao servidor público responsável por dependente com deficiência, quando comprovada a necessidade por meio de laudos técnicos e relatório psicossocial idôneos. 2 . A aplicação do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 e da tese do Tema 1097 do STF estende-se, por analogia, aos servidores estaduais e municipais, em observância aos princípios constitucionais da proteção à criança e à pessoa com deficiência. 3 . O princípio do melhor interesse da criança prevalece sobre a exigência formal de comprovação pericial oficial, devendo ser privilegiada a efetividade da tutela dos direitos fundamentais.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10018711920248110004, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/11/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/11/2025)”.

A controvérsia tratada nos autos versa sobre direito social da criança, uma vez que a redução da carga horária tem por finalidade possibilitar que a mãe, embora trabalhadora, possa cuidar de forma mais presente de seu filho, que carece de atenção especial.

Registre-se que a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporado ao ordenamento jurídico na forma de emenda constitucional (artigo 5º, §3º, da EC n.º 45/04), estabelece, nos respectivos artigos 25 e 26, que os Estados deverão tomar todas as medidas necessárias para assegurar às pessoas com deficiência o pleno desfrute de todos os direitos humanos, liberdades fundamentais e igualdade de oportunidades.

Além disso, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal, é assegurado o tratamento prioritário à criança, bem como a garantia de direitos mínimos, como vida, saúde, alimentação, educação, lazer,
profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Outrossim, restou comprovado que o filho
depende de atendimento materno, razão pela qual mostra-se necessária a redução da carga horária pretendida.

Os artigos 3ª ao 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.69/90) dispõem que:

“Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem.

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento”.

Somado ao disposto nos artigos acima transcritos, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, introduzida no ordenamento brasileiro pelo Decreto n.º 6.949, de 25 de agosto de 2009, assim dispõe, no artigo 2 e no artigo 4:

“Artigo 2 (...)

“Adaptação razoável” significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais;

Artigo 4
-
1.Os Estados Partes se comprometem a assegurar

e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. Para tanto, os Estados Partes se comprometem a:

a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção;

b) Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência”.

Dessa forma, independentemente de regulamentação na lei municipal ou estadual, deve ser considerado o preceito constitucional que garante proteção à criança, como também as normas nacionais e a convenção internacional acima transcritas.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário n.º
RE 1.237.867
/SP, sob o rito de repercussão geral, Tema n.º 1097 (“
Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência”),
firmou a seguinte tese:

“TEMA 1097: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”.

Eis a Ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3º, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL.

I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2º do art. 1º da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles.

III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5º, § 3º da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3º, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7º, 2).

V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4º, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores.

IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes.

X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. XI
– Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990”.
(STF - RE: 1237867 SP, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 17/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-003 DIVULG 11-01-2023 PUBLIC 12-01-2023)”.

O art. 98, §2° e §3°, da Lei n.º 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, prelecionam:

“Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.(...)

§ 2
o
Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

§ 3
o
As disposições constantes do § 2
o
são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência”.

Portanto, independentemente de regulamentação na lei municipal ou estadual, deve ser considerado o preceito constitucional que garante proteção à criança, como também as normas nacionais, a convenção internacional e a tese firmada no julgamento do TEMA n.º 1.097, acima transcritos, restando comprovada a necessidade da servidora pública municipal em prestar assistência ao seu filho, motivo pelo qual deve a sua carga horária ser reduzida em 50% (cinquenta por cento), sem reflexos na remuneração percebida.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM REFLEXOS NA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA – AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PARA CUIDAR DE FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA -
TEMA

1097
DO STF - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ante a observância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, a tutela de urgência concedida pelo juízo a quo deve ser mantida.2. Agravo conhecido e não provido.(N.U 1001162-15.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM REFLEXOS NA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA – AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PARA CUIDAR DE FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS – APLICAÇÃO DO
TEMA

1097
DO STF – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da necessidade comprovada de prestar assistência permanente ao filho com autismo, deve a carga horária da servidora ser reduzida em 50% sem reflexos na remuneração percebida.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1037487-35.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PLEITO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. FILHA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL PREVENDO O DIREITO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E ANALÓGICA. POSSIBILIDADE. NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA VULNERÁVEL
TEMA

1097
DO STF. RECURSO PROVIDO.

Em que pese à ausência de previsão em lei estadual a respeito da redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor, portador de transtorno do espectro autista, deve ser considerado o preceito constitucional que garante proteção à criança, como também as normas nacionais e a convenção internacional, que impõe deveres, por isso, restando comprovada a necessidade da servidora publica estadual em prestar assistência a seu filho com autismo, deve a sua carga horária ser reduzida em 50%, sem reflexos na remuneração percebida.

Ao ser julgado o Recurso Extraordinário 1.237.867/SP, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito de repercussão geral, firmou o entendimento pela Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência (
Tema

1097
).

(N.U 1036049-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026